Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705122-61.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDA OLIVEIRA FERREIRA EMBARGADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. A embargante, em sede de petição avulsa (ID 22701436), requer a imediata remessa dos autos ao juízo de primeira instância a fim de se levantar os valores consignados pelo embargado, dando quitação do débito condenatório. Fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA (BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A) para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido supramencionado. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator